Tribunal: TJSP
Processo: 2294080-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Restabelecimento – Alegação do agravado de não recebimento da notificação para pagamento dos boletos em atraso e, ainda, de que procedeu à sua quitação imediata, tão logo teve notícia da indisponibilidade do plano de saúde – Diante da quitação imediata dos dois boletos inadimplidos, ainda que com atraso, e considerando-se, sobretudo, a condição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Restabelecimento – Alegação do agravado de não recebimento da notificação para pagamento dos boletos em atraso e, ainda, de que procedeu à sua quitação imediata, tão logo teve notícia da indisponibilidade do plano de saúde – Diante da quitação imediata dos dois boletos inadimplidos, ainda que com atraso, e considerando-se, sobretudo, a condição de saúde do agravado, acometido por grave doença renal, além de outros diagnósticos, submetendo-se a tratamento com hemodiálise e internações constantes, reputam-se presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, sobretudo diante do risco de grave dano inverso decorrente de sua revogação, afigurando-se adequada a manutenção do plano de saúde até melhor dilação probatória – Astreintes – Valor – Razoabilidade - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2294080-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PLANO DE
SAÚDE
ANA
COSTA
LTDA,
é
agravado
MARCOS
ALEXANDRE
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294080-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22.145
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2294080-40.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1022912-39.2020.8.26.0562
Comarca: Santos (1a Vara Cível)
Agravante: Plano de Saúde Ana Costa Ltda
Agravado: Marcos Alexandre Gonçalves
Juiz:
Paulo Sérgio Mangerona
Voto n. 22.145
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de
Saúde Restabelecimento Alegação do agravado de não
recebimento da notificação para pagamento dos boletos em
atraso e, ainda, de que procedeu à sua quitação imediata, tão
logo teve notícia da indisponibilidade do plano de saúde
Diante da quitação imediata dos dois boletos inadimplidos,
ainda que com atraso, e considerando-se, sobretudo, a
condição de saúde do agravado, acometido por grave doença
renal, além de outros diagnósticos, submetendo-se a
tratamento com hemodiálise e internações constantes,
reputam-se presentes os requisitos legais para a concessão
da tutela antecipada, sobretudo diante do risco de grave
dano inverso decorrente de sua revogação, afigurando-se
adequada a manutenção do plano de saúde até melhor
dilação probatória Astreintes – Valor – Razoabilidade -
Decisão mantida Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 86, que deferiu o pedido de tutela de
urgência para determinar que a agravante providencie, em 48 horas, a
reativação do plano de saúde do agravado, acometido por doença renal
crônica, tendo em vista a gravidade do seu quadro de saúde.
Sustenta a recorrente que o contrato foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294080-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22.145
3
rescindido de pleno direito por atraso superior a 60 dias das
mensalidades de agosto e setembro de 2020, sendo enviada notificação e
recebida em sua residência, agindo em conformidade com o art. 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, não provando o agravado
o periculum in mora a justificar a antecipação do pleito, aduzindo ser
exorbitante a multa imposta.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da decisão para revogar a tutela antecipada deferida ao
agravado, bem como para afastar a multa imposta, ou limitá-la.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da
intimação do agravado, diante da ausência de prejuízo ao agravado.
Conforme Relatórios Médicos de fls. 77 e 79/80, o
agravado, beneficiário de plano de saúde da ré, desde o ano de 1982, é
portador de lúpus eritematoso sistêmico, insuficiência renal e doença
cardíaca, submetendo-se recentemente, em novembro de 2020, a
internação de urgência e tratamento com sessões de hemodiálise, o que é
evidência suficiente do periculum in mora pela supressão de serviços
essencial que pode colocar em risco a saúde e a vida do paciente com
problema renal crônico e outros males.
A questão é controvertida diante da alegação do
agravado de que não recebeu qualquer aviso prévio anteriormente ao
cancelamento do plano para pagamento dos boletos em atraso, estando
consolidado pela Súmula n. 94 deste TJSP que "a falta de pagamento da
mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294080-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22.145
4
plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor
com prazo mínimo de dez dias para purga da mora", sendo o disposto no
art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, norma de ordem
pública.
Assim, afigura-se correta a manutenção do plano de
saúde do agravado até melhor apreciação dos fatos, estando presentes os
requisitos legais para tanto, haja vista que o pagamento dos 2 (dois)
únicos meses inadimplidos foram efetuados, ainda que com atraso, e
tendo em vista, sobretudo, que a revogação da tutela antecipada poderia
resultar em grave dano inverso ao agravado, portador de doença renal
necessitando de tratamento com sessões de hemodiálise e internações
constantes, cujo tratamento não pode ser interrompido, estando presentes
os requisitos do art. 300 do CPC/2015.
Preleciona Liebman1 que: "chama-se astreinte a
condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou
por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a
obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de
uma pena suscetível de aumentar indefinidamente".
No que concerne à multa cominatória, colhe-se dos
estudos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2a ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p.159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294080-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22.145
5
da multa fixada pelo juiz.”2
Como adverte Cândido Rangel Dinamarco3: “o
descumprimento de ordens judiciais importa insubordinação à
autoridade e não só lesão ao credor”.
Portanto, as astreintes devem ser em valor
necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de
fazer ou não fazer, o que foi adequado, e ainda que passível de
cumprimento provisório, o levantamento do valor somente é permitido
após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (art. 537, § 3o,
CPC), podendo o valor ou a periodicidade serem posteriormente
modificados (art. 537, § 1o, CPC), inexistindo periculum in mora para o
agravante, ao contrário do que pode ocorrer com o agravado com o
eventual descumprimento da ordem judicial.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 2a Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
235.